Tribunal: TJMT
Processo: 1007641-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PAULO ROBERTO RONDON SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1002624-30.2022.8.11.0041, opostos em face de GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
Para tanto, o agravante alega que, embora o Juízo monocrático tenha recebido os Embargos, deixou de atribuir-lhe efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.
Aduz que, além da inépcia da inicial, há inequívoco excesso de execução, pois os honorários advocatícios executados foram fixados de forma desproporcional e, apesar de o contrato possuir dois contratantes, a demanda executiva foi direcionada somente em seu desfavor.
Afirma que há possibilidade concreta de penhora do salário do agravante, o que a lei não admite, dado o caráter alimentar dos seus proventos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Nesse passo, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
Dessa feita, diante da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, em princípio, não se verifica urgência capaz de ensejar o deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista a falta de qualquer notícia a respeito de ordem de bloqueio de bens do agravante ou qualquer outra medida expropriatória, que demande a concessão imediata da tutela judicial.
Além disso, a escorreita garantia do Juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e, no caso concreto, o próprio embargante, ora agravante, afirmou não razões recursais que não ofereceu garantia ao juízo, de modo que, também por esse fundamento, deve ser indeferida a liminar requestada.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.